Tribunal: TJDFT
Processo: 0754096-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que julgou prejudicado o pedido de transferência da execução penal para o Juízo da Comarca de Valparaíso/GO, diante da resposta negativa daquele juízo, quanto à disponibilidade de vaga para redistribuição.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão trazida à discussão nesta e. Corte consiste em analisar a possibilidade de cumprimento da pena do agravante em outra Unidade da Federação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora seja possível o apenado cumprir a pena em unidade da federação diversa daquela onde proferida a sentença condenatória, com fundamento no artigo 86 da Lei de Execução Penal, não subsiste direito subjetivo absoluto em transferir-se para estabelecimento penal de sua preferência, ainda que com fundamento em proximidade familiar ou profissional.
4. A inexistência de vagas na unidade prisional pretendida, conforme atestado pelo órgão estadual de administração penitenciária, constitui fundamento idôneo para o indeferimento do pleito de transferência.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.